Tribunal: TJDFT
Processo: 0722010-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722010-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS, 46.359.409 MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, TORRES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelos autores, MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS e 46.359.409 MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS contra decisão interlocutória que, na origem, indeferiu a antecipação da tutela, em que se pretendia o cumprimento prestação de obrigações em plano de saúde, sem carência. A juíza do feito indeferiu a tutela de urgência vindicada pelos autores, por entender não haver comprovação da relação jurídica existente entre as partes, sobretudo em razão de dúvidas quanto à suspensão/cancelamento do contrato. Em apertada síntese, os recorrentes defendem estar provada: a relação jurídica existente entre as partes, os pagamentos das contraprestações devidas, a plena vigência do contrato firmado, a urgência/emergência dos procedimentos solicitados, bem como as negativas de cobertura da parte ré. Registram, ainda, que eventual prejuízo sofrido pela agravada, caso vitoriosa no feito originário, poderá ser por ela posteriormente cobrado. Nesses termos, pugnam pelo deferimento de medidas antecipatórias, para que a primeira agravante, Central Unimed, seja compelida a “(1) autorizar imediatamente todas as consultas, intervenções e procedimentos de saúde, urgentes/emergentes e os já prescritos, assim como o custeio de materiais e procedimentos do rol de cobertura, para os tratamentos dos beneficiários declarados no contrato do plano de saúde plano de saúde 482837192 - ESTILO - Nacional Enfermaria Com Reembolso; (2) remover a carência exigida para atendimento médico de emergência; e (3) cumprir o benefício de carência zero pactuado, tudo sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (mil reais), a ser fixada por Vossa Excelência, sem qualquer limitação ou restrição”. No mérito, pedem a confirmação das medidas antecipatórias deferidas. Sem preparo, em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação à probabilidade do direito dos autores de exigirem as prestações vinculadas ao contrato de plano de saúde, é de se observar que a publicidade vincula o fornecedor e passa a integrar o contrato (art. 30 do CDC), de modo que eventual promessa de dispensa de carência implica em retirar a eficácia de cláusula neste sentido. No caso em exame, o panfleto de mídia (ID 157604242), inserido em rede social de grande abrangência, conforme consta do processo de origem, (0705847-52.2023.8.07.0005) promete “plano de saúde carência 0, exceto para parto e pre-existência” associado à marca da ré. Todavia, não há informação precisa que a insira automaticamente no contrato, pois a publicidade é de julho de 2021 enquanto o contrato do titular é de março de 2023, um grande lapso temporal sobre o qual deve ser examinada a extensão temporal da publicidade, sob o crivo do contraditório. Ainda que o plano dos dependentes seja mais antigo, não há indicação de descumprimento de carência em relação a estes. Em relação ao titular do plano, MATHEUS, o documento acostado no ID 159391121 de origem, datado de 08/05/2023, atesta que o autor necessitava, após procedimento cirúrgico, de internação hospitalar urgente para controle álgico e investigação de dor aguda em seu joelho esquerdo, porém é necessário analisar se a negativa se deu em razão de carência ou de suspensão legítima. A prova não é clara sobre este ponto (ID 159391137). No tocante à dependente VITÓRIA, esposa do titular do plano, a cirurgia que foi mencionada como urgente no relatório médico acostado no ID 159497176 de origem, foi autorizada pelo plano e já realizada, consoante informam os próprios recorrentes. No tocante aos filhos do agravante, dependentes no plano, ao que parece, o atendimento pretendido no dia 18/05/2023 restou realizado no terceiro hospital em que os ora recorrentes estiveram. Neste quadro, sem demonstração, ainda que em sede de cognição sumária, de que a ré esteja descumprindo a cláusula de dispensa de carência, não vislumbro a probabilidade do alegado direito à exigência das prestações de saúde (art. 300 do CPC). Por fim, não constato, nas hipóteses acima retratadas, situações de urgência que não possam aguardar a completa instrução do agravo e o julgamento colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, fica desde já determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar resposta. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator VA